Tribunal: TJBA
Processo: 0000991-26.2014.8.05.0145
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 0000991-26.2014.8.05.0145 – Comarca de João Dourado/BA Recorrente: Gelcione Vaz Soares Advogado: Dr. Gustavo Ribeiro Gomes Brito (OAB/BA: 24.518) Advogado: Dr. Joelson Silva dos Santos (OAB/BA: 58.097) Advogado: Dr. Mauro Geosvaldo Ferreira Silva (OAB/BA: 14.855) Advogado: Dr. Júlio da Silva Santos (OAB/BA: 38.673) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Antônio Ferreira Leal Filho Origem: Vara Crime da Comarca de João Dourado/BA Procuradora de Justiça: Dra. Sônia Maria da Silva Brito Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO TENTADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, E ART. 121, C/C ART. 14, INCISO II, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E DO PROCESSO. ALEGATIVAS DE FALTA DE APRECIAÇÃO DAS TESES DEDUZIDAS EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS, QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA, UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS NA INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR, EXCESSO DE LINGUAGEM, INDEVIDA UTILIZAÇÃO DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO COMO SUBSTITUTIVO DO RECONHECIMENTO PESSOAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DOS FATOS (EMENDATIO LIBELLI). INACOLHIMENTO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA. IMPERATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. SUBMISSÃO DO RECORRENTE A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA A MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. MATÉRIA A SER APRECIADA NO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. PLEITO DE REAVALIAÇÃO ACERCA DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO RECORRENTE. MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR QUANDO DO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS N.º 8032973-22.2021.8.05.0000. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Gelcione Vaz Soares, em face da decisão que o pronunciou nas penas do art. 121, § 2º, incisos II e IV, art. 121, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 69, todos do Código Penal. II – Narra a exordial acusatória (Id. 20682121), in verbis: “Segundo restou apurado, no dia 03 de outubro de 2014, próximo à rodovia BA-052, João Dourado – BA, o ora denunciado deflagrou disparos de arma de fogo contra BENAÍAS RODRIGUES COSTA FILHO, vulgo ‘JUNINHO’, que estava a bordo de um veículo automotor, em companhia da sua esposa DJANIRA PEREIRA DE SOUZA RODRIGUES, e do filho de três meses do casal, causando-lhe a morte. Como se não bastasse, o denunciado passou a recarregar a arma olhando para DJANIRA PEREIRA DE SOUZA RODRIGUES que, em desespero, tentou impedi-lo de disparar contra ela. Neste momento, passou um veículo desconhecido pela BA-052, quando, então, a vítima conseguiu correr com o seu filho nos braços, mas não sem antes receber uma coronhada na cabeça por parte do denunciado, o que lhe causou lesões gravíssimas descritas no laudo de fls. 32/33. Narra, ainda, o presente procedimento, que a vítima havia comprado um gado em mãos do ora denunciado, mas ainda não havia quitado a dívida. No momento em que chegava, juntamente com a sua família, à rodovia, o denunciado apareceu, tendo a vítima lhe dito ‘já estou providenciado (sic) o seu negócio’. Ainda assim, o denunciado, de surpresa, sacou a arma e efetuou os disparos fatais. [...].” III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, o Recorrente argui, preliminarmente, a ausência de análise, na decisão de pronúncia, das nulidades suscitadas em sede de alegações finais. Suscita, ainda, o Recorrente a nulidade do processo por quebra da cadeia de custódia quanto à fotografia utilizada no inquérito policial para evidenciar possíveis indícios de autoria, alegando que “a não comprovação do cumprimento de todos os procedimentos previstos em lei quanto à cadeia de custódia” prejudica o exercício do direito de defesa. Sustenta que não houve a descrição de quem cedeu a foto aos agentes policiais, inexistindo informações acerca de quem teria coletado o material ou como a autoridade policial chegou à fotografia, restando evidente a supressão de dados da referida prova. Argui, ademais, a nulidade da pronúncia, diante da utilização de elementos informativos produzidos na investigação preliminar, aduzindo que os elementos produzidos em inquérito não poderiam ser considerados como provas aptas a lastrear o juízo de culpa. Suscita, também, a nulidade do feito, alegando a impossibilidade de utilização do reconhecimento fotográfico como substitutivo do reconhecimento pessoal, na medida em que “o reconhecimento pessoal deve ocorrer de acordo com os ditames legais previstos no art. 226 do CPP, e em observância de outras técnicas que podem aprimorar o método de produção de prova e reduzir a margem de falsos reconhecimentos, como, por exemplo, as técnicas apresentadas pela psicologia do testemunho”. Acrescenta que a Magistrada a quo incorreu em excesso de linguagem na decisão de pronúncia, tendo adentrado, de forma bastante aprofundada, no exame das provas, atribuindo valor exacerbado à palavra da vítima Daianira Pereira de Souza Rodrigues, bem como aos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação. Aponta, ainda, a ausência de fundamentação da pronúncia quanto à nova definição jurídica dos fatos (emendatio libelli). No mérito, pugna o Recorrente pela absolvição sumária ou pela impronúncia, em face da fragilidade do arcabouço probatório colhido nos autos. Assevera que o crime sob apuração ocorreu em 03/10/2014 e que as testemunhas legalmente compromissadas apresentaram, em juízo, um álibi em seu favor, atestando que estavam em sua companhia, em local diverso do crime, entre os dias 02 a 05 de outubro de 2014. Argumenta, ainda, que a “tese acusatória é sustentada por um lastro probatório completamente frágil e inócuo”, não podendo ser pronunciado como suposto autor do fato sem que existam provas robustas que o coloquem no local dos crimes. Por fim, sustenta a ausência de fundamentação quanto ao acolhimento das qualificadoras do crime de homicídio, requerendo, ainda, a reavaliação da necessidade da prisão preventiva, face à inidoneidade dos fundamentos da decisão que manteve a custódia cautelar. IV – Inicialmente, não merecem acolhimento as preliminares suscitadas nas razões recursais. Aduz o Recorrente que a Juíza a quo deixou de apreciar as teses arguidas em sede de alegações finais. No entanto, da leitura da decisão vergastada, observa-se que a Magistrada singular concluiu pela inexistência de qualquer vício nos autos, expondo a seguinte fundamentação: “Inicialmente, importa ressaltar que o processo teve sua regular tramitação, sem qualquer vício formal, sendo assegurados, na forma da lei, os princípios do contraditório e da ampla defesa. Quanto à suposta mácula dos elementos probatórios produzidos no inquérito policial, consigno que foram submetidos ao contraditório judicial. Demais disso, ainda que haja nulidades nos elementos inquisitoriais produzidos, estes, elementos informativos que são, não possuem o condão de contaminar a ação penal, conforme entendimento jurisprudencial pacífico. [...]”. (Id. 20682342, Pág. 2). V – Suscita, ainda, o Recorrente a nulidade do processo por quebra da cadeia de custódia quanto à fotografia utilizada no inquérito policial para evidenciar possíveis indícios de autoria. Sustenta que não houve a descrição de quem cedeu a foto aos agentes policiais, inexistindo informações acerca de quem teria coletado o material ou como a autoridade policial chegou à fotografia, restando evidente a supressão de dados da referida prova, o que prejudica o exercício do direito de defesa. Segundo a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo Magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita (AgRg no HC 615.321/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020). VI – Conforme o documento de Id. 20682188 – Pág. 16 (Relatório de Ordem de Missão), a fotografia anexada ao inquérito policial (Id. 20682188, Pág. 17) teria sido utilizada em diligências policiais com o objetivo de localizar o paradeiro do Acusado, que, até então, não havia sido encontrado. Confira-se trecho do referido relatório: “Empreendi diligências por esta cidade e mantive contato com colegas de outras cidades, passando a fotografia de 'ALEMÃO', mas ninguém soube me informar sobre o seu paradeiro”. Cumpre observar que o Réu somente veio a ser preso preventivamente em 29/09/2020, cerca de 06 (seis) anos após a ocorrência dos crimes. A pronúncia do Denunciado não restou amparada na aludida fotografia, mas, sim, nos laudos periciais acostados aos autos e prova oral colhida durante a instrução criminal, motivo pelo qual não há que se falar em quebra da cadeia de custódia da prova. VII – Argui, ademais, a defesa a nulidade da pronúncia, diante da utilização de elementos informativos produzidos na investigação preliminar, aduzindo que os elementos produzidos em inquérito não poderiam ser considerados como provas aptas a lastrear o juízo de culpa. Conforme o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal (HC 180.144, Relator: Min. Celso de Mello), não se pode admitir a pronúncia do imputado, dada a sua carga decisória, sem nenhum lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. No caso concreto, não se constata qualquer nulidade, tendo em vista que há provas suficientes – produzidas em juízo – para a pronúncia do Recorrente. VIII – Suscita, também, o Recorrente a nulidade do feito, alegando a impossibilidade de utilização do reconhecimento fotográfico como substitutivo do reconhecimento pessoal, na medida em que “o reconhecimento pessoal deve ocorrer de acordo com os ditames legais previstos no art. 226 do CPP, e em observância de outras técnicas que podem aprimorar o método de produção de prova e reduzir a margem de falsos reconhecimentos, como, por exemplo, as técnicas apresentadas pela psicologia do testemunho”. Não obstante as alegações deduzidas nas razões recursais, inexiste nulidade a ser reconhecida sob tal fundamento. Compulsando os autos, observa-se que não houve – na fase policial – reconhecimento pessoal, tampouco fotográfico, cumprindo lembrar que, na fase inquisitorial, o Acusado ainda não havia sido localizado. Outrossim, não se pode falar em nulidade diante da ausência do reconhecimento pessoal do Acusado quando essa prova se torna desnecessária por ser o agente conhecido da vítima. IX – No caso, segundo as declarações da vítima sobrevivente Daianira Pereira de Souza (prestadas na fase policial e, depois, ratificadas em juízo), esta já conhecia o Denunciado e, diante disso, foi possível apontá-lo como aquele que teria, em tese, tentado ceifar sua vida e que teria, supostamente, desferido disparos de arma de fogo contra seu esposo Benaías Rodrigues Costa Filho. Confira-se trecho das declarações prestadas por Daianira Pereira de Souza em juízo (transcrito na decisão recorrida e reproduzido a seguir): “[...] que anteriormente ao fato, o acusado adentrou à residência da declarante com um comportamento alterado, esta se encontrava de resguardo e pediu que o acusado a respeitasse, pois não sabia nada sobre o negócio acordado entre ofendido e o acusado, ‘ele (o acusado) saiu falando, bradejando, ameaçando’; que acredita que o crime foi premeditado, ‘ele (o acusado) já sabia que ia fazer isso’, no momento do fato a declarante não ouviu a voz do acusado, este parou o veículo na frente do ofendido, se aproximou e efetuou os disparos, ‘ele (o acusado) simplesmente parou o carro na frente, voltou e atirou’.” Acrescenta-se que as testemunhas Idevan Nunes Figueiredo e Thiago Barros Araújo – ouvidas em juízo – também afirmaram que já conheciam o Acusado antes dos fatos narrados na denúncia. X – Acrescenta a defesa que a Magistrada a quo incorreu em excesso de linguagem na decisão de pronúncia, tendo adentrado, de forma bastante aprofundada, no exame das provas, atribuindo valor exacerbado à palavra da vítima Daianira Pereira de Souza Rodrigues, bem como aos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação. No que tange à fundamentação da pronúncia, importante frisar que “a tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri, revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de linguagem sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal” (AgRg no Aresp 1.058.167/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2017, DJe 5/5/2017; HC 410.148/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 3/10/2017, DJe 1º/10/2017). Assim, na decisão de pronúncia, “o juiz deve adotar linguagem comedida, sem ceder a adjetivações ou prejulgamentos sobre o mérito da pretensão punitiva – até porque essa deliberação não lhe compete, sendo exclusiva dos jurados” (AgRg no HC n. 740.105/RS, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). Na espécie, não se verifica o excesso de linguagem aventado pela defesa, na medida em que a pronúncia se limita a demonstrar a justa causa para submeter o Acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri e a existência dos crimes e dos indícios suficientes de sua autoria. XI – Aponta, ainda, o Recorrente a ausência de fundamentação da pronúncia quanto à nova definição jurídica dos fatos (emendatio libelli), todavia, razão não lhe assiste. Como se sabe, o sistema processual penal pátrio autoriza o Julgador a dar nova definição jurídica à imputação fática constante na denúncia, tendo em vista que o Réu se defende dos fatos narrados e não da sua classificação legal. Depreende-se, na espécie, que a Juíza a quo, ao proferir a decisão recorrida, baseando-se no mesmo contexto fático descrito na denúncia, com relação à vítima Daianira Pereira de Souza, decidiu pronunciar o Recorrente como incurso nas penas do crime de tentativa de homicídio (emendatio libelli), não havendo que se falar em ausência de fundamentação. Diante do exposto, rejeitam-se as sobreditas preliminares. XII – No mérito, melhor sorte não assiste ao Recorrente. Como cediço, a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, o Julgador analisará se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415, do referido diploma legal, que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414, do CPP). XIII – Na hipótese vertente, em que pese as alegações formuladas pela defesa, havendo prova da materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria, inadmissível a absolvição sumária ou impronúncia do Recorrente. Como bem destacado no decisio vergastado, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados nos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o laudo de exame de necrópsia da vítima Benaías Rodrigues Costa Filho (Id. 20682129, Págs. 2/3), laudo de exame de lesões corporais da vítima Daianira Pereira de Souza (Id. 20682189, Págs. 10/11), laudo de exame pericial do local do crime – veículo da vítima Benaías (Id. 20682189, Pág. 12), declarações prestadas em juízo pela vítima sobrevivente Daianira Pereira de Souza e depoimentos judiciais das testemunhas Idevan Nunes Figueiredo e Thiago Barros de Araújo. XIV – Quanto à alegação de que o Acusado estava em outro lugar durante o crime (álibi), conforme consignou a Magistrada a quo, apesar dos depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa, “não houve juntada sequer de imagens ou registros audiovisuais para comprovar o casamento relatado, bem como que o casamento foi realizado naquela data e horário do fato com a presença do réu”. Cumpre salientar que, diferentemente das sentenças terminativas, onde impera o princípio do in dubio pro reo, nas decisões de pronúncia, estando demonstrado nos autos a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, predomina o princípio do in dubio pro societate, uma vez que a Constituição, nos crimes dolosos contra a vida, determinou a competência da sociedade para julgar tais delitos através do Tribunal do Júri. Nesse contexto, ante o acerto e a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. XV – Aponta a defesa, ainda, a ausência de fundamentação quanto ao acolhimento das qualificadoras do crime de homicídio. No entanto, observa-se que a Juíza a quo, ao prolatar a pronúncia, manteve as qualificadoras descritas na exordial acusatória, de forma suficientemente motivada. Conforme doutrina e jurisprudência assentes, as qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, em flagrante contrariedade com a prova dos autos, o que não ocorre na hipótese sob exame. In casu, a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que as qualificadoras não são manifestamente descabidas. Logo, não tendo restado estreme de dúvidas a não incidência das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, forçosa a apreciação da situação fática pelo Conselho de Sentença. XVI – Finalmente, postula o Recorrente a reavaliação da necessidade da prisão preventiva, sustentando a inidoneidade dos fundamentos da decisão de pronúncia, que manteve a custódia cautelar. Cumpre salientar, entretanto, que os fundamentos expostos na decisão de pronúncia para a manutenção da custódia cautelar do Recorrente já foram apreciados quando do julgamento do habeas corpus n.º 8032973-22.2021.8.05.0000 (em sessão realizada no dia 16/11/2021), ocasião em que esta Turma Julgadora manteve a segregação provisória, diante da gravidade concreta das condutas imputadas e periculosidade do agente demonstradas pelo modus operandi do ato criminoso. Digno de registro, ainda, que – por meio de consulta ao PJE 1º grau – observa-se que, em 05/07/2022, o Juiz de primeiro grau proferiu nova decisão, mantendo a prisão preventiva do Recorrente (autos do pedido de relaxamento de prisão de n.º 8000797-40.2021.8.05.0145). XVII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito. XVIII – PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0000991-26.2014.8.05.0145, provenientes da Comarca de João Dourado/BA, em que figuram, como Recorrente, Gelcione Vaz Soares, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Recurso, REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.